Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017694-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAIRO BARROS OLIVEIRA - CPF: 714.578.281-20 (APELANTE), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAIRO BARROS OLIVEIRA.

APELADO(S):
CLARO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
PLEITEIA A INVERSÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO DO AUTO
R E O CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

2.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus
sucumbenciais
aquele que deu causa à
lide
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível o débito “sub judice” (R$ 3.128,45 – 15/06/2014) em razão da ocorrência de prescrição, julgando improcedente o pleito por danos morais e condenando a parte apelante
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte apelada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1
.
Pleiteia a inversão do ônus sucumbenciais
para
condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios
.

A parte apelada
apresent
ou
suas contrarrazões
(ID. 208228663)
, rebatendo as alegações da parte
apelante
e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JAIRO BARROS OLIVEIRA.

APELADO(S):
CLARO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se
de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível o débito “sub judice” (R$ 3.128,45 – 15/06/2014) em razão da
ocorrência de prescrição, julgando improcedente o pleito por danos morais
e condenando a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte apelada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
a parte apelas quem deu causa à presente demanda, diante da cobrança realizada de débito prescrito
, por esta razão pleiteia a condenação da empresa de telefonia apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

1
.
Pleiteia a inversão do ônus sucumbenciais e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Alega a parte apelante que a empresa de telefonia apelada incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito prescrito
, cuja
o
vencimento remonta a data de 15/06/2014.
Aduz ainda
, que por esta razão necessitou ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, bem como, o arbitramento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), conforme exordial
.

Pois bem,
em análise aos autos, verifica-se que
a parte

apelante somente ajuizou a presente demanda

em razão do lançamento de débito prescrito
(
R$ 3.128,45 – 15/06/2014
)
na plataforma de negociação do
Serasa – Acordo Certo
, cujo mérito foi julgado parcialmente procedente
pelo Juízo Singular
.

Todavia o ilustre magistrado,
mesmo dando parcial provimento ao pleito
do autor, ainda o
condenou
ao pagamento de
honorários advocatícios

no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ao patrono da parte adversa
.

In
casu
,
e
ntendo que merece acolhida tal pretensão recursal da apelante,
notadamente, acerca da
inversão
do ônus sucumbenciais,
uma vez
que, em atenção ao
princípio da causalidade, são devidos honorários de sucumbência pela parte que,
indevidamente, deu causa à lide, promovendo
o lançamento e a exigibilidade de débito prescrito
, o que levou o Juízo monocrático a dar parcial provimento ao pleito da parte, ora apelante
, declarando
inexigível o débito “
sub judice
”
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configurada a resistência da requerida quando a parte autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se pela necessidade do ajuizamento da presente ação de exibição de documentos.

Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus
da
sucumbência aquele que deu causa à demanda.

(N.U 1024529-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

Consigno, que não se trata de pedido principal,
o pedido de honorários advocatícios
,

mas
consequência lógica
da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar
,
“
ex

officio
”
, a parte vencida
, porquanto trata-se de pedido implícito
,
cuja apreciação decorre da lei.

Por tais razões,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença, invertendo
os ônus sucumbenciais

para condenar
a parte apelada ao pagamento
de honorários advocatícios
no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

Deixo
de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao
Juízo
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024